Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS SEM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL. COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por danos morais para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), sem analisar o mérito em relação aos demais pedidos.

2. A parte autora alega na inicial que contratou o plano de saúde para fins pessoais e que, diante de uma necessidade, decidiu fazer uma bateria de exames laboratoriais, sendo informada de que não foi autorizada a usufruir dos benefícios fornecidos pelo plano de saúde contratado. Diante do acontecimento, entrou em contato com o plano de saúde sendo informado que seu plano teria sido desativado por inadimplência da mensalidade referente ao mês 01/2019. A parte autora nega qualquer inadimplência por falta de pagamento.

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente ré alega que a exclusão foi decorrente da ausência do repasse da mensalidade pela empresa responsável pelo contrato. Que a suspensão dos serviços durou apenas sete dias e que a parte autora não demonstrou nenhum prejuízo extrapatrimonial. E, por fim, prequestiona a matéria. Contrarrazões ausentes.

4. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo, excepcionalmente, a suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado.

5. É firme a jurisprudência no sentido de que, ainda que o segurado esteja inadimplente com a parcela do prêmio, o contrato de seguro somente pode ser rescindido após a constituição em mora do devedor mediante notificação prévia (acórdão n.o 1219719 e n o 1220166).

6. O simples atraso no pagamento da mensalidade não autoriza a suspensão ou o cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessária a comunicação prévia. No presente caso, sequer restou demonstrado que houve inadimplência contratual por parte do recorrido/autor. Além disso, de acordo com o relatório de histórico financeiro da Central Nacional Unimed (ID. n° 13527837 – pág.4), consta a baixa de vários pagamentos do recorrido.

7. Além disso, ainda que o prazo de suspensão tenha sido de apenas sete dias, a personalidade da parte autora restou atingida, já que ficou sem usufruir dos serviços médicos quando precisou (comprovante no ID 13527837 – Páginas 1 e 2).

8. Por fim, a justificativa de que a empresa responsável pelo pagamento não efetuou o repasse do valor não merece acolhida. A empresa pertence à cadeia de fornecimento dos serviços adquiridos e a empresa recorrente é solidariamente responsável para com ela.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$1.000,00 é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem implicar enriquecimento ilícito, além de respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade.

10. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.

11. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Sem honorários por ausência de contrarrazões.

13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.